Tribunal: TJSP
Processo: 1004068-97.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenizatória – banco não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato que a autora assegura que não celebrou – danos morais caracterizados - majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso tratando-se de relação extracontratual (Súmula 54/STJ) - demanda parcialmente procedente –

Ementa:
*Indenizatória – banco não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato que a autora assegura que não celebrou – danos morais caracterizados - majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso tratando-se de relação extracontratual (Súmula 54/STJ) - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004068-
97.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA SABOIA
CASSIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004068-97.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 36018
APEL.No: 1004068-97.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AMANDA SABOIA CASSIANO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Indenizatória
banco não logrou êxito em comprovar a
regularidade do contrato que a autora assegura que não celebrou
danos morais caracterizados - majoração do “quantum”
ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte juros
moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso
tratando-se de relação extracontratual (Súmula 54/STJ) - demanda
parcialmente procedente recurso provido em parte.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e
pedido de tutela de urgência, indeferida a fls. 26/27, movida
por Amanda Saboia Cassiano em face de Banco Bradesco S/A.
Alega a postulante, em síntese, que o réu indevidamente
negativou seu nome em órgãos de proteção ao crédito por
dívida no valor de R$221,00, decorrente de contrato que
desconhece. Destarte, apoiada nas regras consumeristas,
requer a inversão do ônus da prova, a declaração de
inexigibilidade do débito, a exclusão definitiva do nome dos
cadastros de proteção ao crédito, além da condenação do réu
em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 117/125 julgou
procedente a demanda para “declarar a inexistência da dívida
cobrada, correspondente à inscrição de fls. 23/24, no valor
de R$221,00, determinando-se que o banco réu providencie a
exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, referente ao débito descrito na inicial,
bem como condenar o réu no pagamento de R$5.000,00 a título
de danos morais, que deverão ser pagos em parcela única. Os
valores serão corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004068-97.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Justiça e incidirão correção monetária desde a data da
sentença, ou seja do arbitramento, em conformidade com a
Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês da citação.
Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu no pagamento de
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 20% do valor da
execução”.
3. Irresignada, recorreu a postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, requerendo a majoração de
indenização por danos morais para R$20.000,00, bem como a
aplicação da Súmula 54 do STJ, no tocante aos juros
moratórios.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. Assiste parcial razão ao inconformismo da
apelante,
pois
com
relação
ao “quantum” ressarcitório
prevalece o entendimento que deve servir para coibir o agente
de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em
contrapartida, no causador do mal impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
6. Nesse passo, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In
casu”, o “quantum” fixado pelo juízo monocrático de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004068-97.2019.8.26.0005 -Voto no
4
mostrou-se insuficiente, não levando em consideração a
gravidade objetiva do dano e a indevida conduta do réu,
merecendo pois ser majorado por esta Corte, entretanto em
montante inferior ao pretendido pela autora.
7. Demais é mesmo o caso de aplicação da
Súmula 54 do STJ relativamente à incidência dos juros
moratórios, pois, uma vez demonstrada a conduta culposa do
réu, os juros devem fluir a partir do evento danoso visto que
se trata de responsabilidade extracontratual.
8. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para elevar
o “quantum debeatur” dos danos morais para R$10.000,00, com
atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir
deste julgamento, mais juros moratórios de 1% ao mês contados
da data da primeira inscrição indevida do nome da postulante
nos órgãos restritivos, até efetivo depósito ou recolhimento,
permanecendo no restante inalterado, inclusive no que tange
aos ônus sucumbenciais.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js